Tribunal: TJMT
Processo: 0035548-29.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035548-29.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA PEREIRA FERNANDES - CPF: 016.276.091-48 (APELADO), EVALDO DUARTE DE BARROS SOBRINHO - CPF: 002.024.341-33 (ADVOGADO), FELIPE VIEIRA DIAS - CPF: 651.130.391-87 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO ENTRE NAMORADOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – E-MAILS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ – NECESSIDADE –
ALEGAÇÃO DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como nos negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Considera-se válido o pacto verbal firmado entre as partes, se demonstrado nos autos por meio de prova documental, e-mails, bem como testemunhas/informantes ouvidas em juízo, preservando-se a boa-fé, se incontroverso que os litigantes tiveram relacionamento amoroso e com base na relação de confiança houve empréstimo de dinheiro para o ex-namorado, dívida que deve ser honrada.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FELIPE VIEIRA DIAS
,

contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais
(Código no 829796) ajuizada por
FERNANDA PEREIRA FERNANDES
, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Considerando que os litigantes foram em parte vencedor e vencido, condenou as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o e artigo 86 do CPC/15. Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, suspendeu a sua exigibilidade em face da condição de hipossuficiência econômico-financeira, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/1950.

Inicialmente, requer o requerido/apelante o benefício da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as custas processuais, conforme documentos juntados aos autos.

Em suas razões recursais, alega a inexistência de prova de saque na conta de titularidade da apelada, bem como a inexistência de prova documental de transferência de numerário da conta da recorrida para a conta do ora recorrente, não existindo nos autos comprovação segura do empréstimo.

Aduz que
sequer as testemunhas ouvidas como informantes presenciaram qualquer entrega de numerário da apelada diretamente ao apelante, bem como não tiveram conhecimento de transferência.

Assevera que a jurisprudência orienta pela necessidade de prova do contrato de mútuo verbal, consignando que, do
depoimento das testemunhas/informantes, possível aferir que eventual quantia utilizada pela apelada em favor do apelante, ou gasta com ambas as partes, nunca teve o propósito de empréstimo, tendo em vista que a fala das testemunhas/informantes é no sentido de que a autora fez para ajudar, que a separação foi motivada por brigas e não pelo suposto empréstimo noticiado na inicial.

Afirma, também,
que constitui no mínimo enriquecimento sem causa acreditar que custear despesas de cursos, roupas e alimentação alcançaria a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada nos ID’s no 15207973, no 15207974 e no 15207975, pelo desprovimento do recurso e, ainda, requer a condenação do recorrente por litigância de má-fé (alteração da verdade dos fatos) e ônus sucumbencial.

No ID no 29082488, consta o deferimento da justiça gratuita ao recorrente.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
FERNANDA PEREIRA FERNANDES
ajuizou a Ação
de Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais
(Código no 829796) em face de
FELIPE VIEIRA DIAS
, aduzindo que as partes namoraram por aproximadamente seis (06) anos, entre o mês de abril do ano de 2002 a maio de 2008, desconsiderando-se alguns términos e reconciliações.

Alegou que
n
o início do namoro, a autora possuía quinze (15) anos de idade e o requerido 24 (vinte e quatro) anos, sendo que ambos moravam na cidade de Barra do Garças/MT – a autora com sua avó e o requerido com seus pais.

Informou que em abril de 2003 se mudou para Cuiabá/MT, passando a morar com seu pai. E, em 2006, o requerido concluiu sua faculdade em Ciências Biológicas e também veio de mudança para Cuiabá/MT, a fim de realizar um curso de Pós-Graduação, passando a residir com sua tia.

Afirmou que passados alguns meses morando em Cuiabá/MT, o requerido, sabedor de que a autora recebia proventos decorrentes da morte de sua mãe, que lhe rendiam aproximadamente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), pediu à requerente que lhe ajudasse financeiramente com algumas despesas durante algum tempo, pois estava com dificuldades financeiras, problemas familiares, sob a promessa de posterior devolução dos valores emprestados, corrigidos e atualizados.

Asseverou que
seu pai jamais consentiria com o empréstimo do dinheiro se tivesse conhecimento. Contudo, o requerido alegou que se encontrava em situação de extrema necessidade financeira, pois precisava pagar mensalidades do seu curso de especialização, deslocamento para procura de emprego e outras despesas.

Ainda, salientou que o requerido assegurou que se a autora precisasse do dinheiro a qualquer instante teria como recorrer a amigos, parentes, instituições financeiras, etc.

Assim, o requerido começou a usar emprestado o cartão da conta em que a autora recebia os proventos para custear suas despesas pessoais e constantemente as partes registravam verbalmente o total do valor gasto pelo requerido.

Relatou que em meados de 2007 ficou temporariamente suspenso o recebimento dos proventos e, diante disso, com baixa renda, o requerido insistiu para a autora efetuar empréstimos bancários para lhe ajudar, prometendo devolver tudo atualizado, razão pela qual a requerente atendeu ao pedido.

Consignou que no inicio de 2008 normalizou o recebimento da pensão da autora em mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quando o requerido voltou a usar mensalmente a título de empréstimo, começando a autora ficar incomodada, porque o valor emprestado já estava em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ressaltou que as partes verbalmente ajustaram que a autora continuaria a ajudar o requerido financeiramente até o limite máximo de R$ 40.000.00 (quarenta mil reais) – considerando os proventos e empréstimos bancários.

Destacou que no mês de maio de 2008 terminou o namoro com o requerido, quando os valores emprestados somaram a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ocasião em que foi advertido que deveria começar a pagar o valor emprestado, no prazo máximo de 2009, tendo as partes trocado e-mails sobre a dívida e o requerido efetuou o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por meio de depósitos na sua conta corrente, restando o saldo devedor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Posteriormente, o requerido passou a não responder
e-mails
e atender telefone, motivo pelo qual ingressou com ação diante da inadimplência, requerendo a condenação do requerido ao pagamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) devidamente atualizado e danos morais.

Ao proferir sentença, a douta juíza singular Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já exposto
.

Desta decisão, recorre o requerido
FELIPE VIEIRA DIAS
.

Pois bem
.

Tem-se de todo o processado ser incontroverso que as partes tiveram relacionamento amoroso, pelo período de 2002 a 2008, morando em casas distintas, conforme confirmado pelas partes na petição inicial (ID no 15206996) e na contestação (ID no 15207478).

Também é possível extrair da contestação a afirmação de que a autora possuía melhor condição financeira do que o requerido. Vejamos:

“
os dois passaram a viver como um casal normal, entretanto, em razão de sua prestigiada situação financeira, a autora era quem mais efetuava o pagamento das despesas em comum do casal
” (ID no 15207478).

A requerente alega que emprestou dinheiro para o requerido (ex-namorado) de forma verbal (mútuo verbal), ou seja, não houve contrato escrito, já que tinham um relacionamento amoroso e visava ajudar o ora apelante.

Para comprovar as suas alegações, a autora juntou aos autos e-mails trocados com o requerido sobre a dívida, e-mails trocados com parente do requerido para receber o seu dinheiro, extratos bancários e empréstimo bancário (ID’s no
s
15207458, 15207459, 15207460, 15207461, 15207462, 15207463, 15207464, 15207465, 15207466, 15207467 e 15207468).

Ao apresentar a contestação, o requerido sustentou acerca da impossibilidade de aceitação de e-mail como fonte de prova e que o alegado empréstimo seria para gasto comum do casal.

Em sua impugnação à contestação, ressaltou a autora que, de fato, ambas as partes residiam em casas distintas, não podendo ser considerado esse empréstimo como gasto comum, inexistindo união estável ou casamento. Asseverou que:

“
[...]
não nega
veracidade dos diálogos, do que se pode entender pela confissão tácita, posto que se não houvesse correspondido da forma posta na exordial – se seguro estivesse diante da verdade – deveria rechaçar a autoria das palavras postas nas mensagens, ou mesmo protestar pela prova pericial no sistema de informática correspondente, o que não o fez, preferindo limitar-se a suscitar dúvidas vagas e genéricas, porquanto é consciente de tudo que se passou.
” (ID no 15207483).

Deveras, apesar de o requerido alegar que não servem de prova as mensagens eletrônicas, pois passível de manipulação, certo é que não pugnou pela perícia nos e-mails, ou seja, não conseguiu desconstituir os e-mails juntados aos autos.

Aliás, na fase de especificação de provas, decorreu o prazo do requerido para se manifestar, conforme certidão de ID no 15207490.

Sobre a validade do e-mail como fonte de prova, o STJ assim se manifestou:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE.
CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.

4. Recurso especial não provido.
”
(STJ, REsp no 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016) (g.n.).

Além da análise dos documentos juntados ao processo e alegação das partes, a magistrada
a quo
também levou em consideração os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (ID no 15207950), os quais constituem meio de prova, julgando acertadamente a ação parcialmente procedente.

Com efeito, diante da clareza da sentença proferida pela magistrada singular, valho-me da mesma para subsidiar o meu voto,
in verbis
:

“
A autora Fernanda Pereira Femandes pretende seja o requerido Felipe Vieira Dias condenado ao pagamento do suposto valor devido de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É incontroverso que as partes tiveram um relacionamento amoroso que se estendeu de 2002 a 2008, girando a controvérsia em saber se o requerido efetuou saques na conta de titularidade da requerente e se beneficiou de empréstimos feitos por ela.

O requerido assegura que os gastos foram realizados pela própria autora, inclusive tomava, corriqueiramente, emprestados numerários de instituições financeiras e era quem usufruía das operações bancárias realizadas.

Josyane Ferreira da Silva, ao ser ouvida em juízo, assevera que Fernanda emprestava dinheiro para Felipe, para que ele custeasse as suas despesas pessoais e também um curso de pós graduação, inclusive fez empréstimos para lhe comprar roupas e móveis. Que o dinheiro emprestado ao réu serviria para auxiliá-los nos estudos, o que lhe fez falta quando foi estudar em São Paulo, tendo ela passado por dificuldades, já que não podia contar para o pai o que tinha feito.

A testemunha Flaviane Garcia Pires assevera que a autora fez empréstimo para dar ao requerido e sabe disso porque fez um empréstimo também, em seu nome, para dar à requerente, já que o pai desta queria saber o destino do valor que ela recebia da pensão e dava para o requerido se manter. Que na época viu algumas mensagens trocadas entre as partes, no MSM, onde o réu afirmava que iria pagar o valor emprestado e ainda, presenciou o sofrimento da autora em razão da falta do dinheiro que tinha dado ao réu.
[...]

No caso dos autos, as correspondências eletrônicas, aliada às declarações colhidas em juízo, evidenciam que realmente a autora, durante o namoro, custeou gastos pessoais, estudos e móveis adquiridos pelo requerido.

O fato constitutivo do direito da autora, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, é o empréstimo, o que resta demonstrado nos autos, sendo de se reconhecer que o valor foi cedido motivadamente pela relação amorosa que se estabeleceu entre as partes, vinculada à intenção de assistência que a autora pretendeu dar ao requerido.

Por outro lado, apesar do requerido afirmar que em razão da prestigiada situação financeira da autora, era ela quem mais pagava as despesas do casal (almoços, jantares, entradas em cinema, shoppings,

shows, saída com amigos, presentes, etc), cabia a ele a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), o que não fez.

Quanto ao valor a ser devolvido à autora, consta dos autos que esta emprestou ao requerido a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e que desse valor lhe foi restituído R$ 4.000,00 (quatro mil reais), restando um saldo devedor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), que não foi impugnado especificamente pelo requerido, tornando-se valor incontroverso. [...]
” (ID no 15207960) (Destaquei).

Com efeito, a respeito do ônus da prova, aplicável ao caso o Código de Processo Civil, o qual estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu
, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que a requerente/apelada se desincumbiu do ônus de comprovar a realização de empréstimo ao requerido – seu ex-namorado, mormente pela comprovação do e-mail do requerido (ID no 15207458) e pelas conversas entre as partes nos e-mails acostados aos autos. Vejamos algumas mensagens eletrônicas em que há demonstração do empréstimo e valores não negados pelo requerido/apelante à época (ID’s no 15207466 e 15207467):

Com efeito, deve-se observar, na hipótese, a boa-fé na formalização do contrato verbal firmado entre as partes, sendo certo que se trata de um conceito ético de conduta, moldado nas idéias de proceder com correção, com dignidade, pautada a atitude nos princípios da honestidade, da boa intenção e no propósito de a ninguém prejudicar.

Assim, de se considerar válido o pacto verbal demonstrado por meio dos e-mails, bem como das testemunhas/informantes ouvidas em juízo, preservando-se a boa-fé, sendo incontroverso que os litigantes tiveram relacionamento amoroso e com base na relação de confiança houve empréstimo de dinheiro para o ex-namorado (requerido/apelante), dívida que deve ser honrada, conforme bem exposto na sentença.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL ENTRE PARTICULARES. CONTRATO VERBAL. PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR O PAGAMENTO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
Trata-se de ação de cobrança em que a autora alega que realizou empréstimo para o requerido junto à Caixa Econômica Federal, tendo repassado-lhe o valor integral, sendo que este, contudo, não pagou a dívida, pelo que requer a sua condenação ao pagamento do valor de R$ 9.759,60. A sentença julgou procedente o pedido, recorrendo o réu.
A cobrança prospera, visto que respaldada pelo contexto probatório dos autos, não se desincumbindo o réu a contento do seu ônus probatório, deixando de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, na forma do art. 373, II, do NCPC.
A testemunha ouvida declarou ‘conhecer o réu desde a época em que foi morar com a autora’ e ter conhecimento de que a autora realizou empréstimo para ajudar o réu e seus familiares, no valor de R$ 5.000,00, sabendo que o mesmo não ressarciu à autora após terem dissolvido o relacionamento que havia entre as partes. Oportuno observar que ela declarou que ‘ambos comentaram com a depoente sobre o empréstimo’ (fl.55). Não obstante o réu negue o empréstimo tomado em seu favor, em seu depoimento pessoal confessa que manteve um relacionamento amoroso com a autora por pelo menos três anos. Assim, logrando a autora comprovar o empréstimo, ainda que com prova exclusivamente testemunhal, era... ônus do réu de comprovar o pagamento, do qual não logrou êxito em se desincumbir. Reconhecimento do débito da ré, no valor original de R$ 5.000,00, que se confirma, os quais deverão ser atualizados na forma em que determinado na sentença. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71005837075, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 31/05/2016).
”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71005837075 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 31/05/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2016) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL. NEGOCIAÇÃO REALIZADA NO ÂMBITO FAMILIAR. RELAÇÃO JURÍDICA QUE DISPENSOU FORMALIDADES EM RAZÃO DO VÍNCULO DE CONFIANÇA. ART. 107 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTES A RECONHECER O MÚTUO.

PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO AUTOR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE RITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ‘A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, exceto quando a lei exigir’ (art. 107 do Código Civil). Em se tratando de ação cuja sentença possui natureza condenatória, determina o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
”
(TJ-SC - AC: 00092786820138240020 Criciúma 0009278-68.2013.8.24.0020, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 04/06/2019, Terceira Câmara de Direito Civil) (g.n.).

“
[...] 1
. É cediço que o contrato faz lei entre as partes, contudo é essencial a observância dos ditames da boa-fé, que impede o exercício abusivo de direito por parte dos contratantes.
Consoante lição de Maria Helena Diniz, o princípio da boa-fé deve estar ligado ?ao interesse social das relações jurídicas, uma vez que
as partes devem agir com lealdade, retidão e probidade, durante as negociações preliminares, a formação, a execução
e a extinção do contrato? (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado, 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 195). [...]
”
(TJ-DF, 1a Turma Cível, 07080192120198070000 DF 0708019-21.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/09/2019, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2019) (g.n.).

Com essas considerações, convém ressaltar que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como nos negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

No que tange ao pleito da parte apelada de aplicação para o apelante da pena de litigância de má-fé, tal condenação não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Por conseguinte, o recurso não se mostra protelatório ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões do recorrente em relação à insurgência contra a sentença objurgada.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter a sentença.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
nos termos do
artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020